Tribunal: TCU
Processo: 005.187/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 785/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em fazer as determinações a seguir indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.187/2021-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, tendo em vista que as alegações dos denunciantes de que existiriam requerimentos de antecipação do benefício de auxílio-doença inseridos no sistema após a data limite de 30/11/2020, estabelecida na Portaria Conjunta 79/2020, não restaram configuradas; 1.8.2. dar ciência da presente deliberação aos interessados; e 1.8.2. promover o arquivamento do feito, sem prejuízo de manter o sigilo em relação a eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos artigos 53, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.443, de 1992.